Tribunal: TJMT
Processo: 0000591-86.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000591-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS VINICIUS ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 062.028.641-50 (APELANTE), ADRYEL ANTUNES DE FARIA - CPF: 064.678.531-13 (APELANTE), JOEL DO NASCIMENTO - CPF: 009.765.681-01 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), KEVIN CRISTIAN RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 062.571.671-08 (APELANTE), ANDRÉ VINICIUS SANTOS DA SILVA (APELANTE), CLAUDINEI JEANE DE LIMA OLIVEIRA (APELANTE), ANDRE VINICIUS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.504.331-45 (APELANTE), CLAUDINEI GEANI DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 038.983.311-80 (APELANTE), DIEGO VIEIRA BARBOSA - CPF: 049.999.031-56 (VÍTIMA), DEBORAH FALCAO DIAS - CPF: 724.580.381-15 (VÍTIMA), ADRYEL ANTUNES DE FARIA - CPF: 064.678.531-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN CRISTIAN RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 062.571.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DO NASCIMENTO - CPF: 009.765.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VINICIUS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.504.331-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GEANI DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 038.983.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE FRACIONÁRIO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação, afastando a alegação de nulidade no reconhecimento do réu; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar a adequação do índice fracionário na dosimetria da pena; (iv) determinar se as majorantes de restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo devem ser afastadas; (v) analisar se há crime único ou se está configurado o concurso formal de crimes; e (vi) examinar se todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos é suficiente para a condenação, pois há reconhecimento pessoal válido, corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos das vítimas e testemunhas, além de apreensão de parte dos bens roubados. A ausência de cumprimento estrito das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando-se a gravidade da conduta, o trauma psicológico da vítima e as circunstâncias do crime, incluindo a violência exacerbada e o
modus operandi
dos agentes.

5. O índice fracionário adotado pelo magistrado de primeiro grau segue critérios aceitos pela doutrina e jurisprudência, sendo razoável e proporcional.

6. A majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser mantida, pois o ofendido ficou detido por tempo juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a subtração dos bens.

7. A majorante do emprego de arma de fogo é aplicável, independentemente da apreensão e perícia da arma, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais, o que ocorreu no caso concreto.

8. O concurso formal de crimes foi corretamente reconhecido, pois o réu subtraiu bens pertencentes a vítimas distintas em um mesmo contexto fático, configurando pluralidade de crimes conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

9. Todas as questões levantadas pelo apelante foram devidamente analisadas, restando atendido o prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal da autoria do crime é válido quando corroborado por outros elementos de prova, ainda que não tenha seguido estritamente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

2.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando há fundamentação idônea, considerando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

3.

A restrição da liberdade da vítima que excede o tempo necessário à subtração do bem justifica a aplicação da majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

4.

A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova.

5.

Quando há subtração de bens pertencentes a vítimas distintas em um mesmo contexto fático, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

6.

O prequestionamento das questões levantadas no recurso está atendido, permitindo a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 70, primeira parte; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 340.400/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.03.2017; STJ, HC 596.204/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020; TJMT, Ap. 126036/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.08.2017; TJMT, Ap. 71285/2015, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS,

visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0000591-86.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de
roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, c/c art. 70, “1a parte”, todos do Código Penal),
à pena de
13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de id. 236864179, o apelante postula:
i)
a sua
absolvição
do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória, que a prova produzida resume-se no reconhecimento realizado pela vítima e não respeitou as formalidades legais descritas no art. 226 do Código de Processo Penal;
ii)
a fixação da
pena-base no mínimo legal
;
iii)
a
alteração do índice fracionário
utilizado na primeira fase da dosimetria;
iv)
a
exclusão das causas de aumento
de emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima;
v)
bem como a
exclusão do concurso formal de crimes
, reconhecendo-se como crime único,

tendo em vista que não restou configurado os elementos do tipo penal em desfavor de mais de uma vítima;
vi)
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id.
236864186
), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Roberto Aparecido Turin
, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação – Crime de roubo majorado - Preliminar: Nulidade do reconhecimento de pessoa – Inexistência – O reconhecimento de pessoa foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação - Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito comprovam a autoria delitiva – Redução da pena-base – Inviabilidade – Fundamentação idônea – Culpabilidade: maior censurabilidade da conduta criminosa evidenciada, qual seja a periculosidade do apelante bem como a violência e a frieza empregada durante a execução do delito - Circunstâncias do crime: praticado em concurso de pessoas e mediante escalada - O intenso trauma psicológico sofrido pela vítima justifica a avaliação negativa das consequências do crime - Afastamento das causas de aumento [restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] - Privação da liberdade da vítima foi meio de execução do roubo - Prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova [depoimento da vítima] – Inaplicabilidade do concurso formal – Descabimento - A conduta do apelante atingiu patrimônio de vítimas diversas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático - Pelo desprovimento do recurso.
”
(id. 245261194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo (id. 236863687) que no dia 25/12/2018, por volta de 22h15, no estabelecimento comercial Boate e Bar Sertarena, situado Rua Jaques Brunini, no 11, no Bairro Jardim Europa, na Comarca de Cuiabá-MT,
Carlos Vinícius Araújo dos Santos
acompanhado de terceiros, mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, de propriedade dos ofendidos Débora Falcão Dias, proprietária do comércio, e de Diego Vieira Barbosa, segurança do local, consistentes em bebidas diversas, televisões, aparelho telefônico e R$ 60,00 (sessenta reais).

Segundo restou apurado, o apelante e seus comparsas ajustaram de praticar um assalto no estabelecimento comercial, para onde se deslocaram por volta de 22h15, portando duas armas de fogo e uma faca. Ato contínuo, surpreenderam o guarda de segurança, Diego Vieira Barbosa, o renderam sob ameaça, agrediram-no e o trancaram em um compartimento do local.

Consta que, na sequência, Diego conseguiu escapar, forçando os assaltantes a fugir, levando bebidas e televisões, bem como o celular e R$ 60,00 (sessenta reais) de Diego. Posteriormente, a polícia prendeu Carlos Vinícius Araújo dos Santos, reconhecido pela vítima, enquanto consumia parte dos itens roubados.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente
procedente
, resultando na condenação do acusado no delito de roubo triplamente qualificado (art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, c/c art. 70, “1a parte”, todos do Código Penal) e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência
defensiva.

I.
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, pretende a defesa a absolvição de Carlos Vinícius, sustentando a insuficiência probatória, uma vez que a condenação não pode se basear exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, especialmente porque esse procedimento não observou as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que compromete sua validade e torna-o insuficiente para embasar um juízo condenatório.

No entanto, o pleito
não procede
.

Isso porque,
tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante (id. 236863690 - pág. 9/10), termo de exibição e apreensão (id. 236863690 - pág. 57), termo de entrega (id. 236863690, pág. 60/61), boletim de ocorrência (id. 236863690 - pág. 50/56), termo de reconhecimento de pessoa (id. 236863690 - pág. 19) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Embora o
apelante
negue a prática do delito na fase administrativa e, em juízo, alegue não se recordar dos fatos devido ao uso de entorpecentes, sua versão não encontra respaldo nos autos, uma vez que foi reconhecido pela vítima, Diego Vieira Barbosa, em ambas as fases.

Nesse ponto, com relação ao reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, tenho que não há qualquer irregularidade a macular o procedimento.

Consta dos autos que
Andrielly Cristtiny Antunes de Faria
, atendente de uma distribuidora situada nas proximidades do local do crime, comunicou ao CIOSP que, por volta das 03h30 do dia 26/12/2018, um cliente lhe ofereceu 10 (dez) garrafas de whisky da marca Jack Daniel’s pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Segundo seu relato, se tratava de Carlos Vinícius Araújo dos Santos, o qual foi descrito como um homem de porte físico muito magro, estatura aproximada entre 1,70m e 1,73m, pele parda, trajando uma camisa listrada nas cores rosa e azul, e utilizando um boné azul.

Na Delegacia de Polícia, a vítima forneceu uma descrição detalhada acerca das características físicas do indivíduo responsável pelo assalto. Segundo seu relato, um dos autores do delito apresentava porte físico magro, pele de tonalidade morena escura e estatura mediana, características estas que foram observadas no momento da prática criminosa. Ademais, ao ser submetida a procedimento de reconhecimento pessoal, realizado com a presença de cinco indivíduos, a vítima, sem hesitação, identificou e apontou o apelante como sendo o responsável pela infração penal, reforçando a certeza visual que obteve no instante do crime.

Os policiais militares
Fernando Diniz Ferreira
e
Jhonata Ferreira Gomes
, na fase inquisitorial, sustentaram que, por volta das 00h, receberam a informação acerca de um roubo na Boate e Bar Sertarena, ocasião em que, ao chegarem ao local, constataram que os suspeitos já haviam empreendido fuga. Posteriormente, por volta das 04h, foram informados por um popular de que um indivíduo, em uma distribuidora denominada Proibida, estaria oferecendo para venda 10 (dez) garrafas de whisky.

Por sua vez, a vítima
Diego Vieira Barbosa
, ainda na fase inquisitorial, descreveu as características pessoais de um dos criminosos que a assaltaram, conforme termo de reconhecimento de pessoa (id. 236863690, pág - 19), e, apresentado o suspeito apreendido, o reconheceu como um dos autores do roubo perpetrado no estabelecimento comercial que trabalhava.

Em juízo, o ofendido narrou com precisão de detalhes como ocorreram os fatos e foi enfático em corroborar o reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, inclusive sustentando que
“um eu reconheci porque foi o que me deu a porrada no rosto”
(trecho extraído da sentença condenatória id. 236863692, pág - 49/74).

Além disso, impõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da vítima ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de sua parte em atribuir falsamente o delito de roubo em apuração ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.”
(Ap 139547/2015 – TJMT) (TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). Destacamos

Por fim, com relação à tese defensiva de ausência de cumprimento das formalidades no reconhecimento pessoal do apelante, sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, trata-se de recomendação legal, e portanto, seu descumprimento não acarreta nulidade.

O art. 226, I, do CPP, estabelece que a pessoa reconhecedora será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e, o inciso II do mesmo dispositivo determina que serão colocadas outras pessoas semelhantes caso tal providência seja possível, formalidades essas que, como visto, foram observadas pela autoridade policial.

Ainda, não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotográfica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

27/4/2021, DJe 3/5/2021], somente quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima foi firme e comedido e antecedido de prévia descrição pormenorizada das características pessoais do apelante.

Logo, impõe-se
afastar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal
exposta no anseio defensivo.

Assim, apesar dos esforços da defesa, entendo que o arcabouço probatório é robusto o suficiente para manter a condenação do apelante Carlos Vinícius, porquanto foi reconhecido pela vítima, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
.

Desse modo, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra da vítima, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras das vítimas, em harmonia aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – RESPALDADO NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS (...) RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como pelas declarações coerentes dos policiais civis, estando, pois, tais provas harmônicas, robustas e consentâneas (...)”.
(N.U 0002868-94.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.
(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Em conclusão, restou comprovado o envolvimento do apelante Carlos Vinícius na prática delitiva, tornando-se
impossível
a absolvição pretendida.

II.
Do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal

A tese subsidiária da defesa, que pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal - especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime - ocorreu com motivação inadequada, também
não merece acolhimento
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

“Quanto a
CULPABILIDADE
, deve ser aferida em conformidade com o desvalor do fato delituoso, ou seja,
a gravidade do mal
, é inegável que os fatos praticados pelo réu
merecem maior reprovabilidade
, em face da gravidade do delito praticado e não me refiro à elementar do crime, ou seja, à violência que caracteriza o delito de roubo, mas sim à
violência exacerbada utilizada no crime em comento, em que a vítima, mesmo rendida e dominada, após "súplica", foi agredida com coronhadas, logo,

tenho que essa circunstância judicial deve ser sopesada desfavoravelmente ao réu, em face da periculosidade demonstrada por ele e de sua frieza, tanto é que, após o delito, ainda foi festejar em outro estabelecimento comercial
, sendo posteriormente preso na distribuidora "Proibida", portando parte do produto roubado, qual seja, uma garrafa de whisky, por aí, se constata a petulância, frieza, audácia e periculosidade do agente criminoso.

(...)

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, tenho que deva ser também sopesado essa circunstância em desfavor do imputado, qual
utilizo, inclusive, pela qualificadora do concurso de pessoas e não só, mas também, pelo fato de ter sido realizado crime mediante escalada
, já que para adentrar ao estabelecimento comercial,
escalou o muro que dá acesso a uma obra abandonada, além do que houve arrombamento das portas internas do estabelecimento comercial
, sendo que por todas essas razões é que não há como deixar de reconhecer essa circunstância contrário ao réu na fixação da pena-base.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, inegável que houvera, tanto pelo abalo psicológico à
vítima
, ao ponto de não querer depor em sua presença, o que é perfeitamente compreensível, como revela a vítima, em vários momentos, em seu depoimento, veja:
"falar a verdade, foi violenta, eu fiquei uma semana pensando, depois de lá não consigo dormir mais, eu até faço um exame psicológico"; "EU ABANDONEI EMPREGO"; "... eu tenho as imagens na cabeça, todas as vezes que durmo eu vejo, não tem como, quem apanha (inaudível),

EU FIQUEI TRAUMATIZADO
;
FUI PEDIR CONTA DO SERVIÇO
;
FIQUEI UNS QUATRO MESES SEM DORMIR, NÃO CONSEGUIA DORMIR
"; "
EU TÔ PASSANDO POR UMA PSICÓLOGA DE TRÊS EM TRÊS MESES
";
"Desse aí fiquei meio traumatizado, porque eu não durmo, na época eu estava dormindo e, de repente, eles me pegaram dormindo, aquilo lá foi (inaudível)..."
,
além do prejuízo financeiro que sofrera, já que os objetos subtraídos não foram recuperados. (...)

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi

objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

O comportamento do agente na perpetração do delito revela uma conduta que transcende a mera execução do tipo penal previsto, caracterizando
um grau de violência exacerbado e desnecessário à consumação do crime
. Isso porque, mesmo após ter rendido a vítima e restringido sua liberdade de locomoção mediante amarração, o agente persistiu na agressão física, desconsiderando qualquer possibilidade de cessação da violência, chegando a desferir coronhadas na vítima, mesmo diante de suas súplicas.

Assim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelos agentes criminosos, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação. (...)”
(STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Dessa forma,
mantenho
a valoração negativa da culpabilidade.

No que tange às
circunstâncias do crime
, ainda que não haja comprovação efetiva de que o apelante tenha ingressado no estabelecimento comercial por meio de escalada, bem como do arrombamento das portas internas do imóvel, não há razão para qualquer retificação nesse aspecto. Isso porque, o magistrado se utilizou da majorante do concurso de pessoas para recrudescer a primeira fase da dosimetria da pena, fato que já foi fartamente discutido e validado em nossos Tribunais.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.

A propósito:

“(...) Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, também não há ilegalidade a ser sanada, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes (...)”
(STJ - AgRg no HC: 938379 SP 2024/0309736-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Assim, o juízo sentenciante ao reconhecer em desfavor do apelante três majorantes no crime de roubo, uma poderá ser utilizada pra majorar o delito, enquanto a remanescente usada como circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 59 do Código Penal, o que de fato autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal.

No que diz respeito à valoração negativas das
consequências do crime
, infere-se que o magistrado de primeiro grau a negativou corretamente, pois a vítima Diego Vieira Barbosa, quando inquirida em juízo, afirmou estar traumatizada, “
falar a verdade, foi violenta, eu figuei uma semana pensando, depois de lá não consigo dormir mais, eu até faço um exame psicológico”; “EU ABANDONEI EMPREGO” : “ ... eu tenho as imagens na cabeça, todas as vezes que durmo eu vejo, não tem como, quem apanha (inaudivel), EU FIQUEI TRAUMATIZADO: FUI PEDIR CONTA DO SERVIÇO; FIQUEI UNS QUATRO MESES SEM DORMIR, NAO CONSEGUIA DORMIR”; “EU TÔ PASSANDO POR UMA PSICÓLOGA DE TRES EM TRÊS MESES”; “Desse aí fiquei meio traumatizado, porque eu não durmo, na época eu estava dormindo e de repente eles me pegaram dormindo, aquilo lá foi ( Inaudivel )...”
(trecho extraído da sentença condenatória id. 236863692, pág - 49/74), motivo pelo qual o aludido elemento octogonal deve ser sopesado negativamente.

III.
Da insurgência quanto ao índice fracionário da primeira fase dosimétrica

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge contra a aplicação do índice fracionário aplicado pelo sentenciante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece, de forma rígida, um quantitativo específico para a fração de aumento ou diminuição a ser aplicada na dosimetria da pena. Trata-se, portanto, de um juízo que se insere no campo da discricionariedade do magistrado, o qual deve observar as particularidades fáticas do caso concreto, bem como as condições subjetivas do agente.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) sobre a pena mínima estipulada e segundo de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“(...)
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo
o primeiro de 1/6 (um
.
sexto) da mínima estipulada
,
e outro de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes
” (STJ. AgRg no AREsp 2272851 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023).

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível ao julgador fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e suficiente para tanto.

No caso sob apreciação, o magistrado adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador para a circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência aplicável à espécie.

IV.
Do pedido de afastamento das causas de aumento

Conforme relatado, o apelante postula o
afastamento da aplicação da causa de aumento de restrição da liberdade da vítima
, prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

Como cediço, a referida causa de aumento é destinada àquelas hipóteses em que o agente detém a vítima em seu poder por tempo juridicamente relevante, que se têm entendido como o período além do necessário para realizar a subtração dos bens. Logo, aqueles casos em que o autor mantém a vítima em seu poder por curto espaço de tempo, apenas para executar o roubo, não atraem a incidência da causa de aumento.

No caso em exame, verifica-se que a vítima, Diego Vieira Barbosa, em seu depoimento, declarou que permaneceu amarrada por um período aproximado de duas horas. Segundo seu relato, os assaltantes a subjugaram e imobilizaram antes do início da ação criminosa, por volta das 22h, tendo somente conseguido recuperar sua liberdade por volta da meia-noite.

Diante desse contexto, o período de restrição excede o que seria necessário para a prática do crime de roubo, visto que ao manterem a vítima com sua liberdade restrita, em situação que extrapolou o necessário para a subtração, agravou-se o crime conforme a causa de aumento supramencionada.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante
prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, o apelante argumenta que a arma não foi apreendida nem periciada, impossibilitando a comprovação de sua real potencialidade ofensiva à integridade física da vítima. Contudo, tal irresignação
não merece prosperar
.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a não apreensão e a ausência de perícia da arma de fogo não impedem o reconhecimento da causa de aumento de pena, desde que as demais provas constantes nos autos comprovem a grave ameaça ou violência resultante de seu uso, como ocorre no caso em análise.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp no 961.863/RS, pela Terceira Seção, pacificou a controvérsia sobre o tema, estabelecendo o seguinte entendimento:

“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
.
Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo
.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.”
(STJ. EREsp 961.863/RS. Relator Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, Terceira Seção. Julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011; g. n.).

Inclusive, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o
Enunciado n. 1
, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

In casu
, a vítima Diego Vieira Barbosa afirmou categoricamente a atuação dos assaltantes, tendo destacado a utilização de arma de fogo na ação criminosa, desferindo “coronhadas” em seu desfavor e um deles engatilhava o armamento com frequência.

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o-A do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima.

V.
Do concurso formal de crimes

Lado outro, a defesa do apelante almeja o afastamento do concurso formal no crime de roubo, com o reconhecimento de crime único.
Sem razão, uma vez mais.

Como visto, das provas recolhidas ressai a constatação inequívoca de que, além das bebidas alcoólicas e televisões do estabelecimento comercial, no mesmo contexto, foi subtraído um aparelho celular e R$ 60,00 (sessenta reais) pertencentes a um funcionário.

Assim, não prospera a alegação de ocorrência de crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos.

Com efeito, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

A questão é pacífica neste Tribunal, cuja Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n. 34
, a estabelecer que
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Nesse sentido:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)”
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Desse modo, considerando que o acusado, por meio de uma única ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas, é correta sua condenação pela prática de dois crimes de roubo. Nesse caso, aplica-se o concurso formal de crimes na unificação das penas, afastando-se a tese de crime único.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por Carlos Vinícius Araújo dos Santos, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025